Tribunal: CARF
Processo: 10830.003824/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003824/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.762 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2023
Recorrente
ROYAL PALM PLAZA PARTIC. E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2005
CESSÃO MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DEVIDA. NÃO EFETUADA.
O tomador de serviço de transporte de passageiro está obrigado a reter e
recolher aos cofres públicos a contribuição de 11% sobre o valor da Nota
Fiscal de Serviço no CNPJ do prestador. As atividades de transporte quando
não executada pela empresa está enquadra como cessão de mão de obra, para
fins previdenciários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, reconhecer a decadência dos períodos até 06/2001, inclusive, vencidos os
conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Flávia Lilian Selmer Dias, Alfredo Jorge
Madeira Rosa e João Maurício Vital que reconheceram a decadência até o período de 11/2000 e
mais o período de 03/2001. No mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo do lançamento as notas fiscais de empresas optantes pelo Simples.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003824/2007-05
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte
acima identificado, e refere-se às contribuições instituídas na forma da Lei 9.711/98 e não
repassadas à Seguridade Social durante O período de 02/1999 a 02/2000. 07/2000, 09/2000,
12/2000, 12/2001, 08/2003, 09/2003, 12/2003, 05/2004, 06/2004 a 12/2004, 02/2005 e 06/2005.
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias os pagamentos
realizados a empresas prestadoras de serviços mediante cessão de mão de obra, no período citado
acima.
Consta de Relatório Fiscal - REFISC, que foram analisados Livros Diário e Razão
escriturados para O período de 01/1997 a 12/2005 e notas fiscais de serviços;
Assevera, 0 Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS, que a empresa realizou
duas obras de construção civil, matriculadas sob números 3779004432-73 (ampliação do Hotel
Royal Palm Plaza) e 50.014.19332-73 (construção de casa de campo);
Noticia que a notificada se utilizou de empresas que prestavam serviços na área de
entretenimento, lazer, manutenção e esportes, dentre outras atividades, mediante cessão de mão
de obra, sem comprovar o devido recolhimento da contribuição incidente sobre o valor bruto da
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços;
Indica que o sujeito passivo deixou de inscrever junto ao INSS a obra de
construção civil de sua propriedade, sendo efetuada ex-oficio pelo agente fiscal;
Por fim, informa que a análise dos documentos foi executada dentro do prédio da
“ARCEL S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES”, sócia majoritária e foram
prestados todos os esclarecimentos ao representante da empresa, Sr. Luiz Antônio Furlan,
durante todo o procedimento fiscal.
Referido crédito, consolidado em 21/07/2006, importava em R$367.858,32, já
incluídos ai os juros de mora e a multa automática incidentes sobre o debito originário.
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, o Agente Passivo protocolou defesa sob número
37324010198/2006-91, onde, em síntese pondera que parte do presente lançamento já foi
abrangido pelo instituto da decadência, pois, o tributo previdenciário deve obedecer o que está
disciplinado no Código Tributário Nacional - CTN, artigos 150, 173 e 174;
Impugna os lançamento referentes aos prestadores de serviços relacionados a Seguir:

ALVARO ARVELOS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA – NF 068

AMM APLICAÇOES REVESTIMENTO E REVESTIMENTOS PLATICOS LTDA

ANG ANGELO DA CAMPO - NF 207

ANTONIO CARLOS SHOW -NF 235 e 236

Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

TERRABELS S/C - NF 08 a 18

PEDRAS CARMONA LTDA - NF 226 c 227

CERES COMERCIO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - NF027

CIA DO LAZER MANUTENÇÃO E REFORMA - NF 229

CL - EMPREITEIRA DE MÃO Dl: OBRA – NF 034

DINÂMICA ESTRUTURAS METÁLICAS - NF 4197, 4221 e 4216

OSMAR TEIXEIRA TERRAPLENAGEM - NF l 53

FROST MARCENARIA LTDA - NF 0006

MARCHETTI & LEMOS LTDA

MASTER INSTALAÇÕES S/C LTDA

NASSER & NOSSIG LTDA

ORB ESTRUTURAS METÁLICAS

TERMOCOP NUCCI MAESTRIN1- NF 153

TERMOCOP REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO LTDA

RHELP - SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA - NF 6895, 6891, 6984, 7382 e 7458

SANTA TERRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - NF1453

SEMPRE PISOS S/C LTDA » NF 39, 40 o 45

TELHADOS PAIVA LTDA - NF 19607, 19594, 19698, 19695, 19694, 19693 e 19659

VALMAR REPRESENTAÇÕES DE CAMPINAS LTDA - NF 30 c 31

VEDACAMP VIDROTEC - NF 0624

CHEM-DRY CAMPINAS - NF 03, 11, 13 e 27

F&D COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - NF 0162, 0184, 0213, 0220 e 0214

JEOVANY FRANCISCO BRITO - ME, ou BRITO TRANSPORTES JORNAIS E REVISTA
LTDA -ME » NF 103

PLANET EVENTOS LTDA - NF 033

REMO CAMP STRONG - NF 022

MONTEG ILUMINAÇÃO COMERCIAL. RESIDENCIAL E INDUSTRIAL - NF 243, 207 e 256

STUDIUM P.A. ou TV PIRATA AUDIO E VIDEO LTDA - NF 309

CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS RGN LTDA - NF 1476 e 1490

TECMOURA ~ NF 082
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

VELY RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS - NF 0049

Baixados os autos do processo em diligência o AFPS notificante emitiu, em
23/11/2006, Informação Fiscal - IF, onde consta que alguns valores lançados devem ser
excluídos ou retificados.
Em 01/12/2006, foi elaborado o Despacho 21.4244/116/2006 com o objetivo de
cientificar a empresa da IF e, também, reabrir novo prazo de defesa para manifestação do
contribuinte.
Em
20/12/2006,
por
meio
do
expediente
protocolado
sob
número
37324014551/2006-10, onde reitera o conteúdo da primeira defesa e:
Alega que o AFPS não pode se pautar em outras notas fiscais para caracterizar o serviço
especificado na NF 3160 (A.M.M. APLICAÇÕES REVESTIMENTO E REVESTIMENTOS
PLÁSTICOS LTDA) como sendo passível de retenção, pois, se houve retenção para as outras
NF o foi por equívoco e deve, ate ser compensada. O serviço expresso na referida NF não
caracteriza construção civil, nos termos do artigo l45, inciso III da IN/SRP 03/2005;

Pondera que os serviços prestados pela empresas ANG ANGELO DA CAMPO e ANTONIO
CARLOS SHOW não caracterizam cessão de mão de obra e, tão pouco, são essenciais para a
atividade da impugnante, portanto, não pode sofrer esta forma de tributação;

Considera que, efetivamente, os serviços prestados por TERRABELA S/C referem-se à
construção civil, porém a prestadora recolheu corretamente as contribuições devidas c
apresenta a respectiva guia;

Aduz que as empresas CERES COMERCIO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, FROST
MARCENARIA LTDA, TELHADOS PAIVA LTDA, TERMOCOP REFRIGERAÇÃO E
AQUECIMENTO LTDA, JEOVANY FRANCISCO BRITO - ME são optantes do SIMPLES e
deve-se aplicar o previsto na Lei 8.212/91 e, não, o artigo l42 da IN/SRP 03/2005 com
previsão contrária à Lei;

Assevera que os serviços de shows, animação de bailes, teatro ou quaisquer entretenimentos
suportados pela empresas contratadas não caracterizam cessão de mão de obra e não estão
sujeitas à retenção da verba previdenciária;

Noticia que juntou a guia de recolhimento referente à NFs emitida pela MARCHETTI &
LEMOS LTDA e o equívoco cometido (erro de competência) é irrelevante e, “pretender novo
recolhimento é evidente má fé ”, o mesmo procedimento se aplica a NF emitida pela
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS RGN LTDA;

Assegura que a prestação de serviços de abertura de buracos para plantio executada pela
empresa NUCCI & MAESTRINI LTDA não caracteriza cessão de mão de obra ou construção
civil, na forma definida pelo artigo 145, inciso III da IN/SRP 03/2005;

Reforça que a empresa VELY RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS recolheu as
contribuições previdenciárias devidas, portanto, desnecessária a retenção ora lançada.

A Delegacia da Receita Previdenciária Campinas, analisando os autos e
ponderações sustentadas pela Impugnante, manifesta seu entendimento no seguinte sentido:

Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

Os lançamentos desta Notificação Fiscal referem se tão somente a apuração de debito relativo
à retenção instituída pela Lei 9.711/98, pela contratação de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, e estão fundamentados nos parágrafos l° ao 4° artigo 3q da Lei n°
8.2l 2/91, na redação vigente à época dos fatos.

Em que pese o esforço empreendido pela notificada na impugnação acima referida, temos que
sua pretensão não merece acolhida, conforme se vera a seguir, por ocasião da análise dos
argumentos da defesa.

A alegação de que o descrito no artigo 45, Lei 8.212/91 e inconstitucional improcede, pois,
não foi abstraída do mundo jurídico por uma outra norma superveniente ou por resolução do
Senado da República, publicada posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal.

Como, no caso concreto noticiado pela requerente, tais hipóteses não ocorreram, as normas
por ela tidas como inconstitucionais continuam válidas, não sendo lícito a autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de
violar o principio da legalidade, no primeiro caso, e de invadir seara alheia, no segundo.

Vale lembrar que o próprio CTN em seu artigo 108 prevê a utilização de normas subsidiárias,
quando inexiste legislação especifica para julgamento de uma matéria, “... na ausência de
disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará
sucessivamente, na ordem indicada:”, O que, não é o caso pois a Lei 8.212/9l É específica
para disciplinar o custeio na seara da Previdência Social.

Ademais, a jurisprudência pátria não deixa qualquer dúvida quanto aos prazos decadenciais e
prescricionais instituídos pela Lei de Custeio da Previdência Social.

Não suficiente a argumentação retro, transcrevemos a ementa do PARECER/CJ N°
2.291/2000, também exarado pela consultoria juridica do MPS ......

Faz-se necessário salientar que os pareceres citados, nesta decisão, possuem força normativa
perante os órgãos do Ministério e entidades vinculadas, conforme a LC 73/1993 e RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.

Portanto, o AFPS agiu corretamente ao lançar as contribuições a partir de 02/I999. O
contribuinte requer que não sejam passíveis de retenção as notas fiscais emitidas na
contratação de serviços de som, show (música, dança...), ginástica, peça teatral, ou seja,
qualquer atividade ligada ao entretenimento dos hóspedes, vejamos:

As empresas ANG ANGELO DA CAMPO, ANTONIO CARLOS SHOW, CLAQUE
PROMOÇÕES, EMBRASI-IOW PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS, MARIA
DE FÁTIMA BERTOLI ALMEIDA~ME, HÉLIO LELIS-ME, FORRO DA DOCA, E.
MONTEIRO MATOS, MULTISHOW EMP. ARTISTICOS S/C LTDA, OS PUBLICIDADE E
PROMOÇÕES ARTISTICAS S/C LTDA, PLANET EVENTOS LTDA, ROSAS DE OURO,
SOARES PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS, PAULO CESAR TAVANO - ME, TV
PIRATA AUDIO E VIDEO LTDA e ZAMPIONI PROMOÇÕES ARTISTICAS S/C LTDA
promoveram algum tipo de espetáculo para o notificado, certamente tais eventos tiveram hora,
local, dia e tempo de duração previamente agendados c compromissados que caracteriza
cessão de mão de obra, pois, se fosse uma simples empreitada os eventos ficariam a mercê das
empresas contratadas sem data certa. o que inviabiliza qualquer entretenimento para os
hóspedes, para corroborar este entendimento transcrevemos as definições de cessão de mão de
obra e empreitada estampadas na Instrução Normativa MPS/SRP 03/2005....

Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

Quanto à atividade desenvolvida pela NUCCI & MAESTRINI LTDA (abertura de buracos
para plantio de palmeiras) temos que se enquadra tanto no inciso I como no inciso III ou IV ,
todos do artigo I45 da Instrução Normativa MPS/SRP 03, de 14/07/2005....

A empresa sustenta que sua reponsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços foi ilidida com o fato de as prestadoras
de serviços -TERRABELA S/C LTDA, TELHADOS PAIVA e VELY RECURSOS HUMANOS E
SERVIÇOS - terem recolhido o total das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento,
porem, a retenção ora debatida não pode ser confundida com solidariedade, pois, têm
características diferentes. A retenção é tratada no artigo 31 da Lei 8.212/91, enquanto que a
solidariedade no âmbito previdenciário esta disciplinada nos inciso Vl e IX do artigo 30 da
mesma Lei. Portanto, e' devida a contribuição ora lançada;

Quanto à alteração proposta de transferir o valor lançado na competência 03/1999 para
02/1999, esclarecemos que o sistema informatizado da Previdência Social não permite que os
valores inicialmente lançados sejam majorados, portanto, a retenção relativa à NF 4197 c
4216, emitidas pela empresa DINAMICA ESTRUTURA METÁLICA, deverá ser objeto de novo
lançamento, se caso. Há que se esclarecer que deixamos de retificar os valores lançados na
competência 02/1999, que permanece inalterado;

A alegação de que as empresas tributadas pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES não devem
sofrer a incidência da retenção imposta pela Lei 9.71 1/1998 não merece guarida, pois, a
IN/MPS/SRP 03/2005 disciplina

Assim, as notas fiscais emitidas pela empresa optantes pelo SIMPLES fora do período
estipulado acima são passíveis de retenção

Da retificação do Debito

De acordo com a informação Fiscal serão retificados ou excluídos os valores recolhidos na
forma estabelecido pela legislação previdenciária cujas guias foram anexadas à impugnação;
Assim procedemos às retificações indicadas nos itens 1.1, 1.5, 1.9, 1.14 (com a ressalva
indicada no item 15.4 desta Decisão), 1.17, 1.18, 1.34, 1.35, 4.21 e 4.24;

O débito fica retificado na forma estabelecida pela planilha abaixo onde estão expressas as
retificações em valores originários (da época).

Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

Assim, excluídos do presente, os valores recolhidos sem o conhecimento do AFPS e as
retenções indevidas, também, não havendo discussão alguma quanto à legalidade do
procedimento fiscal, a única conclusão possível c' a de que o mesmo deve ser mantido.

Isto posto, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
Julgo PROCEDENTE EM PARTE o presente lançamento fiscal, e DECIDO:
a) retificar o lançamento conforme o subtítulo “Da retificação do Débito” desta Decisão;

b) declarar o contribuinte devedor à seguridade social do crédito previdenciário no valor de
RS 338.686,47, consolidado na mesma data do lançamento fiscal, conforme o Discriminativo
do Débito Retificado – DADR anexado a esta Decisão

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando a falta de
obrigatoriedade de retenção em diversos contratos bem como a decadência do lançamento em
parte. O período do lançamento das contribuições previdenciárias é de 02/1999 a 06/2005. A
notificação é de julho de 2006 (e-fls. 64).
Diante disso, no CARF, o julgamento foi convertido em diligencia para que a
unidade preparadora, informe se o tomador efetuou recolhimentos de retenção de 11%, nos
períodos de 12/2000 a 06/2001 (inclusive), e, em caso positivo, aponte o CNPJ dos prestadores
de serviço.
No retorno da diligencia (e-fls. 524), a unidade da Receita informou que foram
realizadas as pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB, para os
números de inscrição do CNPJ do contribuinte (fls. 494/513) bem como para os CEIs nos
37.790.04432-73 (fls. 514/522) e 50.014.19332-73 (fl. 523), para os quais não foram encontrados
recolhimentos feitos no código de receita 2631.
Na manifestação da contribuinte, esta sustentou que não será possível identificar
tais pagamentos consultando o sistema informatizado dessa Receita Federal com o CNPJ da
Requerente, já que, tais pagamentos foram efetuados em nome da empresa cedente da mão-de-
obra (contratada), nos casos em que a contribuição previdenciária era devida.
Vale dizer, a própria decisão que determinou a realização da diligência, reconhece
que foram juntadas várias guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, sob o código
2361:
Compulsando os autos, verifica-se que foram juntados aos autos várias guias de recolhimento
das contribuições previdenciárias, sob o código 2631: às fl. 111, referente à competência de
dezembro de 1999; fl. 140, à competência de agosto de 1999; fl. 147, à competência de
setembro de 1999; fl. 187, referente à competência de março de 2001; fl., 188, referente à
competência de dezembro de 2000.

E, conforme arguido anteriormente tais recolhimentos, por se tratar de
contribuições retida da empresa prestadora do serviço é o CNPJ destes que constam nos referidos
comprovantes, inclusive nas competências 12/2000 e 03/2001.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

Destaca a Recorrente ainda que, nestes próprios autos, conforme decisão de fls.
263, com os comprovantes apresentados às fls. 111, 140-141 e 146-147; o débito exigido foi
retificado para menor, sendo considerados tais pagamentos sendo certo que, conforme
anteriormente indicado na respectiva guia de pagamento constava o CNPJ dos prestadores de
serviço.
Portanto, segue argumentando que analisando os documentos de fls. 494/513
efetivamente não seriam localizados pagamentos no código 2631 no CNPJ da ora Requerente
pois os pagamentos foram realizados com a indicação do CNPJ do contratado na guia de
recolhimento. De qualquer modo é importante destacar que, tal diligência não afasta a
necessidade de que seja reconhecida a decadência já que, considerando as datas dos fatos
geradores e a data da lavratura da NFLD evidentemente decorreu o prazo quinquenal que o Fisco
dispõe para constituir crédito tributário sujeito ao lançamento por homologação, já que, em se
tratando de crédito tributário supostamente devidos do período de 12/2000 a 07/2001, cujo
pagamento antecipado foi realizado, conforme documentos anexados aos autos e indicados
anteriormente, é evidente a decadência do crédito tributário.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Decadência

Entendo, neste ponto, que resta cabalmente demonstrado que houve
antecipação de pagamento de contribuição previdenciária pela Recorrente. Sendo assim, tendo
em vista que a notificação de lançamento ocorreu em julho de 2006, considero decaído o período
até julho de 2001, inclusive.

Mérito – da cessão de mão de obra

Com relação ao restante do lançamento, entendo que restou demonstrado que de
fato foram lançadas as notas as quais havia evidente cessão de mão de obra, e por via de
consequência, deveria haver a retenção por parte do Recorrente.
Especificamente quanto as NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 08 A 018 (no
DADR denominada BEL), da TERRABELA S/C, entendo que estas também devem ser
excluídas eis que foram devidamente recolhidas as contribuições previdenciárias pela própria
construtora, conforme comprovam as guias anexadas ao Recurso. Constata - se assim, que apesar
de não ter ocorrido retenção pelo “Royal Palm Plaza Participações e Empreendimentos Ltda.”, o
valor devido na operação foi corretamente recolhido sobre a folha de salários dos empregados da
obra, não havendo razões para nova cobrança agora das contribuições, pois se assim ocorrer,
caracterizado estará enriquecimento ilícito do órgão previdenciário, face a dupla cobrança.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.762 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003824/2007-05

Saliente-se que a despeito desse entendimento da relatora, estas notas estavam
alcançadas pela decadência, motivo pelo qual seriam excluídas de qualquer forma.
Quanto às notas da CERES COMÉRCIO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - NF
027 (no DADR denominada CER), OSMAR TEIXEIRA TERRAPLENAGEM ME (denominada
EDI), e TERMOCOP (no DADR denominada TER), F&D COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
- ME (no DADR denominada FED), JEOVANY FRANCISCO BRITO - ME, OU BRITO
TRANSPORTES, fora verificado que tais empresas encontravam-se enquadrada no regime do
SIMPLES, e assim sendo, não pode ser exigida qualquer retenção que fuja dos critérios previstos
na Lei n° 9.317/98. (Ver item 11 - comentários sobre ME - Sociedade SIMPLES).
O STJ pacificou este entendimento ao editar o enunciado de 425 de sua Súmula,
que dispõe:
A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às
empresas optantes pelo Simples.

Sendo assim, dou PARCIAL provimento ao Recurso voluntário, para reconhecer a
decadência até julho de 2001, inclusive, e afastar dos lançamentos as notas acima mencionadas
por estar comprovado o devido recolhimento ou por estarem as prestadoras enquadradas no
SIMPLES Nacional, as quais não se sujeitam a retenção de 11%.
É como voto
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 549
DF CARF MF
Original